Tribunal: TCU
Processo: 009.345/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Vania Moreira Diniz contra decisão que considerou ilegal o ato de concessão de pensão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Vânia Moreira Diniz contra o Acórdão 9523/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal considerou ilegal o ato concessão de pensão civil emitido pela Fundação Escola Nacional de Administração Pública e instituído pelo ex-servidor Paulo de Matos Ferreira Diniz em seu favor, em razão da percepção cumulativa das vantagens de "quintos" e "opção". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, e 287 do RI/TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. comunicar esta deliberação à embargante.